Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729856-16.2021.8.07.0016 RECORRENTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANO RECORRIDO: MONICA MEDEIROS DE BARROS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTATUTO DA ADVOCACIA E ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA LEVANTADA MEDIANTE ALVARÁ NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO CONTRAPOSTO COM NATUREZA RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da suposta retenção indevida de verba destinada à patrocinada. Alega o recorrente que não houve levantamento da importância de R$ 5.384,14 nos autos de no 0730297-65.2019.8.07.0016, porquanto a instituição financeira não cumpriu a determinação contida no ofício. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34078424) e com preparo regular (ID 34078425 e 34078427). Contrarrazões apresentadas (ID 34078441). 3. A preliminar de cerceamento de defesa não indica erro procedimental ou indeferimento de produção probatória, mas a ausência da análise dos documentos efetivamente juntados aos autos, o que não enseja a anulação da sentença. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Da narração dos fatos na petição inicial decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 5. Embora a retenção indevida, por advogado, de verba devida à parte que o constituiu para atuação em demanda judicial configure ato ilícito, não verifico sua ocorrência no presente caso. 6. Restou demonstrado (ID 34078299) que a importância de R$ 5.384,14, devida à autora nos autos de no 0730297-65.2019.8.07.0016, não foi levantada pelo patrono, porquanto foi suscitada dúvida pela instituição financeira quanto à titularidade da conta. Após a resposta ao ofício que determinou a transferência da quantia, não houve movimentação processual e o esclarecimento dos questionamentos levantados pelo banco, razão pela qual o valor se encontra disponível na conta judicial. 7. Quanto ao montante referente ao processo de no 0753320-40.2019.8.07.0016, conforme ressaltado em sentença, o réu comprovou transferência de R$ 1.778,01 para a autora (ID 34078298), não havendo retenção indevida. Portanto, não há o que ser ressarcido pelo recorrente, merecendo reforma a sentença de origem. 8. Quanto ao pedido contraposto, conforme art. 31 da Lei 9.099/95, é certo que o procedimento sumaríssimo autoriza sua formulação desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Assim, o pedido não pode representar ampliação da cognição, já que difere do pleito reconvencional. No caso dos autos, os pedidos da parte recorrente representam verdadeira reconvenção, de forma que há razão para que não sejam conhecidos. 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1428533, 07298561620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve obscuridade quanto ao termo "vencido", utilizado para afastar a condenação da recorrida em honorários advocatícios. 2. Recurso tempestivo. 3. Conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, apenas aquele que recorre é passível de condenação em honorários advocatícios, desde que seja inteiramente improvido o recurso. Não há previsão legal de condenação do recorrido. Assim, interposto o recurso exclusivamente pelo embargante e sendo este parcialmente provido, não há que se falar em condenação em honorários, já que o titular do recurso não restou vencido. Não verifico, no caso, obscuridade, mas inconformismo com a sistemática dos Juizados Especiais Cíveis. 4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440815, 07298561620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não merece ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Registre-se que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 38884333, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente